Tribunal: TJES
Processo: 5005391-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005391-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
AGRAVADO: CHEFE ADJUNTO DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL EM CARIACICA/ES e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5005391-80.2022.8.08.0048

Recorrente: Sistermi Locação de Máquinas e Equipamentos LTDA

Recorridos: Chefe Adjunto da Agência da Receita Estadual em Cariacica/ES e Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

SISTERMI LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2800907),
com pedido de antecipação da tutela recursal
, em razão da
DECISÃO
(ID 2801036, págs. 03/14) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA SERRA-ES
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo nº 5004485-43.2022.8.08.0048)

impetrado pela Recorrente

em face de suposto
ATO ILEGAL
praticado pelo
EXCELENTÍSSIMO CHEFE ADJUNTO DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL EM CARIACICA/ES
, cujo
decisum
concedeu
“parcialmente a medida liminar pleiteada, para determinar à autoridade coatora que proceda, tão somente, o encaminhamento do recurso administrativo para a segunda instância, a quem caberá efetivar o juízo de admissibilidade recursal”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“a comprovação da tempestividade foi anexada aos autos do writ, pois ao anexar todo o processo administrativo nos ids. 12494224 e 124942214 fora anexado o comprovante de intimação da decisão que negou provimento à impugnação ao Auto de Infração n° 5.085.953-3”;
II)
“A antecipação da implementação do processo eletrônico via E-docs pegou de surpresa os contribuintes, entretanto a SEFAZ, via sítio eletrônico, tratou de tranquilizar os usuários afirmando que os protocolos endereçados para o setor inadequado não teriam seu pedido negado. O setor que recebesse o documento ficava incumbido de direcionar o protocolo para o setor competente”;
III)
“a Agência da Receita Estadual ARE SERRA recebeu da GETRI o recurso voluntário interposto, tendo o direcionado ao diretor Agência da Receita Estadual ARE SERRA que, para a completa surpresa da recorrente, emitiu manifestação de não conhecimento do recurso sob a equivocada e abusiva alegação de que o mesmo foi protocolado intempestivamente”.
Isso porque, segundo alega a Recorrente,
“o chefe adjunto da ARE SERRA – SEFAZ/ES entendeu que a data do protocolo seria a data em que teria recebido o recurso da GETRI e não a data do efetivo protocolo feito pela recorrente TEMPESTIVAMENTE no dia 20.10.2021”;
IV)
“no que diz respeito ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o mesmo recai na dificuldade da Agravante em manter regularmente suas atividades já que, tanto para participar de licitações públicas (art. 27, IV da Lei nº 8666/93), como para receber dos seus tomadores de serviços e contrair financiamentos e créditos bancários, depende, inevitavelmente, da prova de sua regularidade fiscal”.

Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja declarada a tempestividade do Recurso Voluntário, com consequente recebimento do mesmo,
“com efeito suspensivo (arts. 820 e 834, §1º, do RICMS/ES, DECRETO N.º 1.090-R, DE 25 DE OUTUBRO DE 2002), com a emissão de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA e eventual SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO quanto ao débito discutido no respectivo processo administrativo (recurso)”.

Decisão (ID 2837060) proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta (ID 3101002).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5005391-80.2022.8.08.0048

Recorrente: Sistermi Locação de Máquinas e Equipamentos LTDA

Recorridos: Chefe Adjunto da Agência da Receita Estadual em Cariacica/ES e Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
SISTERMI LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2800907),
com pedido de antecipação da tutela recursal
, em razão da
DECISÃO
(ID 2801036, págs. 03/14) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA SERRA-ES
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo nº 5004485-43.2022.8.08.0048)

impetrado pela Recorrente

em face de suposto
ATO ILEGAL
praticado pelo
EXCELENTÍSSIMO CHEFE ADJUNTO DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL EM CARIACICA/ES
, cujo
decisum
concedeu
“parcialmente a medida liminar pleiteada, para determinar à autoridade coatora que proceda, tão somente, o encaminhamento do recurso administrativo para a segunda instância, a quem caberá efetivar o juízo de admissibilidade recursal”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“a comprovação da tempestividade foi anexada aos autos do writ, pois ao anexar todo o processo administrativo nos ids. 12494224 e 124942214 fora anexado o comprovante de intimação da decisão que negou provimento à impugnação ao Auto de Infração n° 5.085.953-3”;
II)
“A antecipação da implementação do processo eletrônico via E-docs pegou de surpresa os contribuintes, entretanto a SEFAZ, via sítio eletrônico, tratou de tranquilizar os usuários afirmando que os protocolos endereçados para o setor inadequado não teriam seu pedido negado. O setor que recebesse o documento ficava incumbido de direcionar o protocolo para o setor competente”;
III)
“a Agência da Receita Estadual ARE SERRA recebeu da GETRI o recurso voluntário interposto, tendo o direcionado ao diretor Agência da Receita Estadual ARE SERRA que, para a completa surpresa da recorrente, emitiu manifestação de não conhecimento do recurso sob a equivocada e abusiva alegação de que o mesmo foi protocolado intempestivamente”.
Isso porque, segundo alega a Recorrente,
“o chefe adjunto da ARE SERRA – SEFAZ/ES entendeu que a data do protocolo seria a data em que teria recebido o recurso da GETRI e não a data do efetivo protocolo feito pela recorrente TEMPESTIVAMENTE no dia 20.10.2021”;
IV)
“no que diz respeito ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o mesmo recai na dificuldade da Agravante em manter regularmente suas atividades já que, tanto para participar de licitações públicas (art. 27, IV da Lei nº 8666/93), como para receber dos seus tomadores de serviços e contrair financiamentos e créditos bancários, depende, inevitavelmente, da prova de sua regularidade fiscal”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho exarou Decisão de ID 2837060, indeferindo o efeito ativo pleiteado, sendo o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Ab initio,
cumpre historiar que a Empresa Recorrente impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
em face de suposto
ATO ILEGAL
praticado pelo
EXCELENTÍSSIMO CHEFE ADJUNTO DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL EM CARIACICA/ES
, que não conheceu do Recurso Voluntário interposto pela Empresa, por considerar o mesmo estava intempestivo.

Nesta seara, a Empresa alegou, em suma, que protocolou o Recurso Voluntário dentro do prazo legal, na data de 20.10.2021, por meio eletrônico, tendo em vista que
“a partir da data prevista no Decreto nº 4780-R passou-se a aceitar somente o protocolo eletrônico”.

Ademais, segundo sustentou a Impetrante, referido Recurso é tempestivo, pois, a despeito de protocolado no local errado, realizou dentro do prazo legal, sendo que
“a SEFAZ, via sítio eletrônico, tratou de tranquilizar os usuários afirmando que os protocolos endereçados para o setor inadequado não teriam seu pedido negado. O setor que recebesse o documento ficava incumbido de direcionar o protocolo para o setor competente”.

Neste contexto, pugnou pela concessão
“da tutela antecipada de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 7º, III, da lei nº 12.016/2009, c/c art. 294, caput, e parágrafo único do CPC/15, c/c o art. 151, III e IV, do CTN, deferindo o pedido de tutela de urgência, inaudita altera pars, a fim de que seja compelido o Impetrado a proceder com o imediato encaminhamento do recurso voluntário da Impetrante à segunda instância julgadora, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a emissão de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA e eventual SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO quanto ao débitos discutido no processo administrativo (recurso)”.

Na oportunidade de prolação da Decisão combatida, o Juízo
a quo
registrou acerca da
“impossibilidade deste Juízo analisar a tempestividade do recurso administrativo interposto, como pretende a impetrante, na medida em que sequer fora colacionada aos autos o ato administrativo impugnado na via recursal, a saber, a decisão que negou provimento à impugnação ao Auto de Infração n° 5.085.953-3, de modo que não é possível atestar a data em que fora proferida e, mais ainda, a data em que houve a efetiva notificação da impetrante dos termos da referida decisão, de modo a demonstrar que o protocolamento eletrônico efetivado em 20.10.2021 seria, de fato, tempestivo”.

Entretanto, o Eminente Magistrado destacou que,
“embora não seja possível a este Juízo reconhecer a eventual tempestividade do recurso administrativo interposto como pretende a impetrante, é possível verificar que a autoridade coatora ao reconhecer, de imediato, a intempestividade do recurso, impedindo a sua remessa ao órgão ad quem incorreu em flagrante ilegalidade, em vista do disposto no artigo 837, do Decreto Estadual n.º 1090-R/02 o qual determina o encaminhamento do recurso, ainda que extemporâneo, à segunda instância, sem que lhe seja atribuído o efeito suspensivo, a quem caberá a realização do juízo de admissibilidade recursal”.

Diante disso, houve por bem conceder
“parcialmente a medida liminar pleiteada, para determinar à autoridade coatora que proceda, tão somente, o encaminhamento do recurso administrativo para a segunda instância, a quem caberá efetivar o juízo de admissibilidade recursal”.

Com efeito, verifica-se que, de fato,
não há nos autos do Mandado de Segurança Originário e no bojo do presente Recurso de Agravo de Instrumento cópia da Decisão impugnada pela Empresa Recorrente em sede de Recurso Voluntário, bem como a comprovação da notificação da Empresa acerca desta Decisão, documentos necessários para aferir a tempestividade do Recurso Voluntário.

Em análise aos autos originários, observa que o Autor, ora Recorrente, apenas acostou os seguintes documentos:
1)
Registro de encaminhamento do Recurso Voluntário, realizado em 20.10.2021 (ID 12493959, dos autos originários);
2)
Recurso Voluntário (IDs 12493981 e 12493989, dos autos originários);
3)
Manifestação da GETRI, datada de

20.10.2021, informando que
“as petições devem ingressar na Secretaria por meio de uma das nossas Agências da Receita Estadual ou do Protocolo Geral da SEFAZ, que são os setores responsáveis pela recepção, autuação, controle e correto direcionamento dos pedidos”
(ID 12494002, dos autos originários);
4)
Pedido de encaminhamento de

Recurso Voluntário ao Conselho de Recursos Fiscais (ID 12494007, dos autos originários), protocolado em 27.01.2022;
5)
Manifestação da GETRI, de 27.01.2022; determinando o encaminhamento do Recurso à GED/SUCRED (ID 12494210, dos autos originários);
6)
Encaminhamento para Agência da Receita Estadual - ARE CARIACICA (ID 12494214, dos autos originários) e
7)
Manifestação do Chefe Adjunto da Agência da Receita Estadual - ARE CARIACICA, recebendo o Recurso Voluntário, mas não conhecendo, tendo em vista ter sido
“entregue fora do prazo”,
de modo que
“o tempo para agir na instância administrativa exauriu”

(ID 12494224, dos autos originários), exarada em 15.02.2022.

Cumpre asseverar, ainda, que a despeito de a Recorrente sustentar que apresentou no bojo dos presentes autos o comprovante de intimação da decisão que estava sendo impugnada pela mesma em sede de Recurso Voluntário, certo é, que na verdade,
referido comprovante não restou apresentado
, sendo, tão somente,
colacionada uma imagem no corpo da própria petição inicial e no corpo do Agravo de Instrumento
, que afigura-se imprestável para sua finalidade nos termos exigidos pela lei, não sendo possível a aferição de sua legitimidade, diferente dos demais documentos apresentados pelo Recorrente na Inicial do Mandado de Segurança
, que foram juntados aos autos como documentos autônomos
.

Deste modo,
não é possível analisar a tempestividade do Recurso Voluntário, como pretende o Recorrente, tendo em vista que inexiste nos autos a Decisão impugnada pela Empresa Recorrente em sede de Recurso Voluntário e a comprovação da intimação da Empresa acerca desta Decisão, data em que iniciaria a contagem do prazo recursal, nos termos do artigo 834,

§ 1º, do RICMS/ES
,
in litteris:

“
Art. 834.
É facultado ao sujeito passivo recorrer:

I - da decisão condenatória de primeira instância para o órgão julgador de segunda instância; e

II - da decisão de Câmara de Julgamento do órgão julgador de segunda instância que der provimento a recurso de ofício, hipótese em que o recurso será apreciado em sessão plenária do mesmo órgão.

§ 1.º

Os recursos de que tratam os incisos I e II deverão ser interpostos, no prazo de vinte dias, contado da data em que o sujeito passivo for considerado intimado, respectivamente, da decisão condenatória ou da publicação do acórdão
:

I - em qualquer Agência da Receita Estadual; ou

II - por meio do domicílio tributário eletrônico, se o recorrente for usuário do DT-e.”

Por outro lado, o artigo 837, do RICMS/ES, determina que
“
os recursos voluntários interpostos depois de esgotado o prazo de que trata o art. 834, § 1.º, serão encaminhados ao órgão julgador de segunda instância, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, tal como consignado pelo Magistrado de Piso,
o Recurso Voluntário interposto pela Empresa Recorrente deverá ser encaminhado à segunda instância, isto é, ao Conselho de Recursos Fiscais, independentemente de sua tempestividade, cabendo a este Conselho realizar o juízo de admissibilidade.

Neste sentido, inclusive, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça
, em hipótese semelhante ao dos autos,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. IMPETRANTE REQUER SEJA O ESTADO OBRIGADO A JULGAR OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS APRESENTADOS INTEMPESTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE VAI DE ENCONTRO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TEMPESTIVIDADE CONSTITUI PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL DE PETIÇÃO NÃO AMPARA A CONDUTA DA CONTRIBUINTE QUE DEIXA DE OBSERVAR OS PRAZOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a impetrante pretende seja concedida a segurança a fim de que o Estado do Espírito Santo seja obrigado a julgar os recursos administrativos apresentados nos processos administrativos, não obstante a sua intempestividade.

2)
Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça de há muito firmou entendimento no sentido de que a tempestividade do recurso administrativo é requisito essencial para a devolução da matéria impugnada ao órgão julgador, pois intempestivo o recurso, opera-se a coisa julgada administrativa, tornando os seus efeitos efetivos e aptos a atingirem o patrimônio do particular. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal afirma peremptoriamente que a tempestividade é pressuposto objetivo de conhecimento de qualquer recurso, inclusive o de natureza administrativa. Cuida-se, também, de entendimento balizado pela doutrina.

3)
O direito fundamental de petição aos Poderes Públicos não pode servir de justificativa para amparar a conduta da contribuinte que deixa de observar a legislação vigente quanto aos prazos aplicáveis ao processo administrativo fiscal.

4)

O fato de o art. 837 do RICMS/ES prever que os recursos voluntários interpostos intempestivamente sejam encaminhados ao órgão julgador de segunda instância não significa que devem ser necessariamente conhecidos, mas tão somente que compete ao CERF realizar o juízo de admissibilidade do recurso, tal qual observado na espécie
.

5)

Nada impede que a Administração Pública, no exercício da autotutela, aprecie o recurso extemporâneo e lhe dê provimento, a fim de sanar um vício eventualmente identificado. O que não se revela possível, contudo, é o órgão jurisdicional compelir o Poder Público a conhecer do recurso intempestivo, pois não há que se falar em direito líquido e certo do contribuinte que perdeu o prazo legal de interposição do recurso. Sendo certa a intempestividade do recurso administrativo, não há obrigatoriedade da Fazenda Pública de apreciá-lo, sob pena de se tornar inócuos todos os prazos previstos em lei para a prática de atos pelo contribuinte no processo administrativo fiscal
.

6)
Recurso conhecido desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012200667223, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão recorrida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE DEVE SER REMETIDO À SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 837, RICMS/ES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE SERÁ REALIZADO PELO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
In casu,
não é possível analisar a tempestividade do Recurso Voluntário, como pretende a Recorrente, tendo em vista que inexiste nos autos a Decisão impugnada pela Empresa Recorrente em sede de Recurso Voluntário e a comprovação da intimação da Empresa acerca desta Decisão, data em que iniciaria a contagem do prazo recursal, nos termos do artigo 834,

§ 1º, do RICMS/ES.

II.
A despeito de a Recorrente sustentar que apresentou no bojo dos presentes autos o comprovante de intimação da decisão que estava sendo impugnada pela mesma em sede de Recurso Voluntário, certo é, que na verdade, referido comprovante não restou apresentado, sendo, tão somente, colacionada uma imagem no corpo da própria petição inicial e no corpo do Agravo de Instrumento, que afigura-se imprestável para sua finalidade nos termos exigidos pela lei, não sendo possível a aferição de sua legitimidade, diferente dos demais documentos apresentados pelo Recorrente na Inicial do Mandado de Segurança, que foram juntados aos autos como documentos autônomos.

III.
O artigo 837, do RICMS/ES, determina que
“os recursos voluntários interpostos depois de esgotado o prazo de que trata o art. 834, § 1.º, serão encaminhados ao órgão julgador de segunda instância, sem efeito suspensivo”.
Tal como consignado pelo Magistrado de Piso, o Recurso Voluntário interposto pela Empresa Recorrente deverá ser encaminhado à segunda instância, isto é, ao Conselho de Recursos Fiscais, independentemente de sua tempestividade, cabendo a este Conselho realizar o juízo de admissibilidade.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.